Tribunal: STF
Processo: ARE 1288322
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO. ANULAÇÃO. AGENTE MARÍTIMO. ATRASO NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. DL 37/66. LEGITIMIDADE PASSIVA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
    1. Primeiramente, cumpre esclarecer ser descabida a alegação de ilegitimidade passiva, pois o artigo 37, §1°, do DL 37/66 prevê a responsabilidade do agente de carga de prestar informações sobre as cargas transportadas à Secretaria da Receita Federal. A responsabilidade, portanto, é solidária.
    2. Não há nenhuma irregularidade nos autos de infração (fls. 40/43), o qual se encontra suficientemente fundamentado, apresentando todas as informações necessárias.
    3. Note-se que eventual ausência da capitulação legal da conduta ou gradação da pena a ser aplicada não torna o AI ilegal, sendo suficiente para o conhecimento do infrator e para a elaboração de sua defesa a descrição da conduta que gerou a penalidade.
    4. Com efeito, na autuação fiscal o autuado defende-se dos fatos que lhe são imputados, e não da sua qualificação jurídica.
    5. Em relação à alegação de denúncia espontânea, destaco que a jurisprudência é firme no sentido de que a denúncia espontânea prevista no artigo 138 do Código Tributário Nacional não se aplica às obrigações acessórias autônomas, como é o caso.
    6. Da mesma forma, também não procede a alegação de que as informações foram prestadas tempestivamente. Com efeito, extrai-se dos autos que o Manifesto Eletrônico n. 1508B01305942 foi bloqueado automaticamente, em 15/07/2008, em razão de ter sido registrado após a atracação do navio no porto.
    7. Embora a apelante afirme que a embarcação atracou no porto em 24/07/2008, e não em data anterior, certo é que não trouxe aos autos nenhum documento a corroborar a sua afirmação. Nesse prisma, é de se concluir que o bloqueio automático se deu corretamente, ao identificar a intempestividade do registro das informações.
    8. Por fim, não há qualquer violação à razoabilidade ou à proporcionalidade quanto à multa aplicada, havendo previsão legal específica, nos termos do artigo 107, IV, e, do DL 37/66.
    9. Apelação não provida."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II e XL; 37, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que a preliminar de repercussão geral apresenta fundamentação deficiente. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do RISTF. In casu, a parte recorrente não se desonerou de demonstrar a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, ao asseverar apenas e tão somente o seguinte: 
    “21. Em breves palavras, suscitado a se manifestar acerca da grave violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao seu direito de defesa, o v. acórdão ora combatido restou silente/omisso e, portanto, acabou por coadunar com arbitrária conduta da D. Fiscalização.
     22. Fica demonstrada, assim, a repercussão geral do presente recurso.” (Fl. 325, v. 1) 
    O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da Questão de Ordem no AI 664.567, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, fixou o seguinte entendimento: 
    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
    (...) 
    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência. 
    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327). 
    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º). 
    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
     (...) 
    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de setembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente